Tribunal: TJMT
Processo: 1036389-75.2023.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036389-75.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NILSON JOSE DA SILVA - CPF: 700.453.111-29 (APELANTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA FORMAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, sem resolução de mérito, após pedido de desistência da parte autora, em demanda ajuizada para obtenção de procedimento médico (cateterismo).

2. A parte autora requereu a extinção do feito após ter realizado o procedimento. A sentença deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de manifestação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito a pedido da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A liminar inicialmente concedida foi suspensa por decisão posterior que condicionava sua eficácia à juntada de laudo médico, o que não foi cumprido.

5. O procedimento foi realizado por iniciativa da parte autora, sem efetiva atuação judicial coercitiva nem resistência formal da parte ré.

6. A ausência de contraditório efetivo e de condenação judicial afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários.

7. A jurisprudência desta Câmara reconhece a ausência de sucumbência em hipóteses em que não se consolidou a relação processual, sendo incabível a fixação de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A desistência da ação antes da formação da relação processual e sem resistência formal da parte adversa afasta a imposição de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1016246-70.2020.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 21.06.2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
NILSON JOSÉ DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(
MT
)
que, nos autos da ação
o
brigação de fazer
n.
1036389-75.2023.8.11.0002
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
VÁRZEA GRANDE (MT)
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o

p
edido de desistência da parte autora
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que, embora tenha obtido decisão favorável à realização de cateterismo
, em sede de liminar,
a sentença deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais sob o fundamento de ausência de manifestação da parte contrária.

Aduz que a ação foi necessária diante da omissão estatal em garantir o procedimento médico urgente; que o princípio da causalidade impõe ao apelado a responsabilidade pelos encargos processuais; que a fixação de honorários é obrigatória mesmo diante da ausência de contestação; que a sentença reconheceu a procedência da pretensão autoral, ainda que o feito tenha sido
extinto
sem resolução de mérito; e que, sendo estimável o proveito econômico (R$ 100.000,00), aplica-se o disposto no art. 85, §3º do CPC.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
NILSON JOSÉ DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação
o
brigação de fazer n. 1036389-75.2023.8.11.0002 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
VÁRZEA GRANDE (MT)
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o pedido de desistência da parte autora
.

Na origem,
em sede de plantão judiciário, foi deferida tutela de urgência determinando a realização do procedimento pleiteado (Id. 132426827).

Todavia, com a redistribuição dos autos, o juízo natural suspendeu os efeitos da decisão liminar, condicionando sua manutenção à juntada de laudo médico atualizado, o que não foi cumprido (Id. 210386661).

Posteriormente, a parte autora informou a realização do cateterismo, por iniciativa própria, fora do cumprimento forçado da decisão judicial
e, ainda, requereu a extinção do feito
(Id. 134492740).

Diante do pedido de desistência, o d. juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 210386665), e deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de inexistência de resistência ou manifestação da parte contrária.

Irresignada, interpôs o presente apelo,

sustenta
ndo em suas razões
a aplicação do princípio da causalidade para fixação dos honorários
.

Pois bem.

Não obstante a propositura da demanda e o deferimento da tutela de urgência, os autos demonstram que os efeitos dessa decisão foram suspensos antes de sua efetivação, sendo exigida complementação documental essencial para o exame do pedido.

A própria parte autora, ao não atender integralmente à exigência judicial, assumiu a realização do procedimento médico por iniciativa própria, circunstância que afastou o cumprimento forçado da liminar.

Nesse contexto, não houve atuação dos réus no processo, tampouco resistência formal à pretensão deduzida. A ausência de contraditório efetivo, bem como a inexistência de condenação judicial, afastam a incidência da regra geral de fixação de honorários advocatícios, sendo incabível imputar sucumbência à parte adversa.

A sentença recorrida, ao reconhecer tais elementos, agiu em estrita observância ao ordenamento processual e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O princípio da causalidade, embora aplicável em hipóteses de resistência ou omissão efetiva, não pode ser presumido automaticamente, sobretudo diante de um contexto processual de ausência de litígio consolidado.

Nesse sentido, o entendimento d
esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CITAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – NÃO CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS - PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os honorários advocatícios são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

2 .
Apresentado o pedido de desistência pelo Autor antes da consolidação da relação processual, considerando a ausência de contestação, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios. Recurso desprovido”.

(TJ-MT 10162467020208110002 MT, Rel
. Desa.
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2021)

Dessa forma, não se justifica a reforma da decisão para imposição de honorários sucumbenciais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025